Tribunal: TJPA
Processo: 0000372-49.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000372-49.2010.8.14.0028

APELANTE: EDICARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE 6,13 HECTARES DE FLORESTA NATIVA. PROVAS SUBSTANCIAIS NOS AUTOS DA PRÁTICA DO DANO AMBIENTAL PELO RECORRENTE. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS PEDIDOS E CONDENOU O APELANTE EM INDENIZAÇÕES POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. A INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANO MATERIAL, CONSTITUI UMA DAS FORMAS DE REPARAÇÃO SENDO, NAS QUESTÕES AMBIENTAIS, SUBSIDIÁRIA EM RELAÇÃO ÀS OUTRAS FORMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 629 DO STJ QUE ESTABELECE QUE NO DANO AMBIENTAL, É ADMITIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU À OBRIGAÇÃO DE FAZER OU À DE NÃO FAZER CUMULADA COM A DE INDENIZAR
.
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO PELAS SUAS PRÓPRIAS CARACTERÍSTICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR APENAS A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em ação civil pública por dano moral e material coletivo causado ao meio ambiente contra a sentença proferida em ID1127998 que julgou procedente o pedido e condenado o réu ao pagamento de indenização por dano material e moral em razão de ter causado dano ambiental.

Recorre arguindo que a sentença se pautou no dano reportado no auto de infração lavrado pelo IBAMA como sendo incontroverso e que o próprio apelante teria confessado o desmatamento, contudo, afirma que a área foi
“aberta”
apenas para fazer uma roça e que depois que foi autuado providenciou o isolamento da área para que a floresta se recuperasse.

Destaca que o MP não trouxe provas acerca da existência de dano moral coletivo e que deveria ter sido observado o princípio da insignificância penal, para ao menos reduzir o quantum sancionatório.

Pede a reforma da sentença e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões em ID1128001.

A Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Vou dar parcial provimento ao recurso.

O recorrente alega não haver provas do desmatamento, contudo, ele mesmo assinou o auto de infração ambiental objeto desta ação. Colha-se:

Para além desse fato, o recorrente reafirma nas razões da apelação que área foi desmatada. Colha-se:

Curiosamente, o próprio apelante reconhece o dano e os prejuízos decorrentes dele ao declarar no recurso o seguinte:

Pois bem, comprovado e até mesmo reconhecido o dano ambiental temos uma sentença que condena o réu a duas obrigações de pagar.

A primeira considera haver dificuldade para fiscalizar as ações do requerido no que seria uma eventual condenação em obrigação de fazer – recuperação da área desmatada – e converte essa obrigação de fazer em obrigação de pagar cujo valor seria aferido em liquidação de sentença após a realização de perícia a ser realizada pelo IBAMA.

A segunda considera a ocorrência de dano moral coletivo ao meio ambiente e fixa desde logo o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) como indenização.

Em relação a primeira obrigação, a indenização, ressarcimento ou reparação pecuniária, constitui uma das formas de reparação sendo, nas questões ambientais, subsidiária em relação às outras formas (à restauração, à recuperação e à compensação).

Essa deve ser aplicada sempre na impossibilidade da aplicação de uma das outras formas de reparação ambiental ou em consonância com uma delas, de maneira cumulativa, pelo fato da restauração (primeira modalidade da reparação ambiental a ser perseguida) não ser de fácil alcance.

É esta espécie de reparação ambiental – a restauração – a única compatível com o princípio da
restitutioin integrum
genericamente considerado na responsabilidade civil ou com o princípio da restituição ao status quo ante, de larga utilização na responsabilidade civil ambiental que, em apertada síntese, significa reparar o equilíbrio ecológico desfeito.

Nesse caminhar, ainda que o recorrente tenha alegado que a área degrada tenha sido por ele isolada e esteja em franca recuperação, não é razoável que este juízo
ad quem
reforme a sentença que lhe impôs a obrigação de indenizar, máxime porque o c. STJ já definiu através da súmula 629 que
“
Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.”

Nesse diapasão nada a corrigir na sentença recorrida.

Já em relação a obrigação de indenizar por dano moral coletivo ao meio ambiente, a solução se apresenta diversa.

Como se sabe, para a caracterização de danos moral ambiental coletivo é exigido, além da agressão ao meio ambiente, ofensa ao sentimento difuso ou coletivo da comunidade relativo à necessidade de preservação do ecossistema e do patrimônio ambiental.

O dano moral coletivo diz respeito a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico, abrangendo ações que podem tratar de dano ambiental puro (lesão ao equilíbrio ecológico, à qualidade de vida e à saúde da coletividade), desrespeito aos direitos do consumidor (por exemplo, por publicidade abusiva), danos ao patrimônio histórico e artístico, violação à honra de determinada comunidade e até fraude a licitações.

Em outras palavras, faz-se necessário que a sociedade se sinta atingida por aquela ilicitude perpetrada pelo ofensor em si considerada, isto é, que o fato tenha causado repercussões negativas na coletividade.

Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo c. STJ
[1]
, com destaque para os excertos tirados do AgInt no AREsp nº 1517245/MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 2ª Turma, j. 07/11/2019:

“XVIII - O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei n. 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil).

XIX - Entenda-se o dano moral coletivo como o de natureza transindividual que atinge classe específica ou não de pessoas. É passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem, a sentimento e à moral coletiva dos indivíduos como síntese das individualidades envolvidas, a partir de uma mesma relação jurídica-base.

No caso é incontroverso que o recorrente degradou área de floresta nativa, nada obstante isso, não restou demonstrado nos autos indícios da existência do dano moral relativo à noção de dor e sofrimento psíquico de forma transindividual, a atingir sujeito passivo indeterminado.

Embora seja inegável a reprovabilidade do ato praticado pelo autor, não há nos autos provas efetivas que o ato tenha repercutido de tal maneira a impactar a sociedade local, caracterizando, assim, ofensa ao sentimento íntimo coletivo, motivos pelos quais se impõe o afastamento do pleito indenizatório.

Assim exposto, diante da não ocorrência de dano moral coletivo,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
reformar tão somente o item II do dispositivo da sentença
que condenou o requerido em indenização por dano moral coletivo por degradação ao meio ambiente, mantidos os demais termos da sentença em especial a condenação de indenização por dano material, item I do dispositivo, na forma estabelecida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

No mesmo sentido:

AgInt no AREsp nº 1.499.874/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/11/2019;

REsp nº 1.820.000/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/09/2019; e

AgInt no Resp nº 1.712.940/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 03/09/2019

Belém, 05/08/2024